Tribunal: TCU
Processo: 010.498/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8267/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.498/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anelise Martinelli Borges de Oliveira (XXX.985.046-XX); Bruno Rodrigues Sesconeto (XXX.112.736-XX); Ezequiel Barbosa Silva (XXX.002.258-XX); Felipe Goncalves Nabuco (XXX.080.748-XX); Livia Bononi Paiva Tomaz (XXX.608.156-XX); Luiz Alberto Azevedo de Sa (XXX.002.485-XX); Marcio Vinicius Goncalves (XXX.666.578-XX); Maria Jose dos Santos (XXX.609.735-XX); Sidnei Ferreira de Araujo (XXX.056.698-XX); Wanderson Arruda Adriano (XXX.420.246-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.